Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA. POSSIBILIDADE.
1. A ação de produção antecipada de provas tem por objetivo viabilizar o direito à prova nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 381, do CPC, não se prestando a servir de mero sucedâneo de incidente de falsidade não proposto nos autos próprios, tampouco a subverter decisões desfavoráveis à requerente em processos findos ou em curso dos quais seja parte.
2. Não demonstrados, no caso concreto, o interesse e a legitimidade autorais na produção da prova pretendida, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
3. É cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência da parte vencida na ação de produção antecipada de provas, na hipótese de resistência da parte requerida à pretensão formulada.
4. Apelo não provido.